Tribunal: TJES
Processo: 5005379-62.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005379-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA NEMER SALLES MARAO
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005379-62.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
LETICIA NEMER SALLES MARAO

RECORRIDO:
DROGARIAS PACHECO S/A, DROGARIAS PACHECO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO EM FARMACIA. FORTUITO EXTERNO. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10129829. Contrarrazões não interposta, apesar da intimação dos recorridos, com registro de que os recorridos encontra-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10129829), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10129826), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC.
”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender pela ocorrência de fortuito externo, bem como pela culpa de terceiro.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a Autora alega, em síntese, que ao adentrar na farmácia requerida, foi surpreendida com assalto a mão armada, em que os assaltantes, com a arma apontada para cabeça da autora, roubaram seu celular, I Phone 11. Sustenata que ficou privada de sua liberdade por cerca e 40 minutos, o que lhe gerou grande trauma. Postula pela reparação material, valor do celular roubado, qual seja, R$ 4.300,00, bem como psicólogo, R$ 480,00, além de reparação moral, no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, a inegável presunção de segurança existente no consumidor ao adentrar em um estabelecimento comercial, inexistência de fortuito externo, reafirmando os pedidos constantes da inicial.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrente e recorridos se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Neste sentido, evidente que a responsabilidade é afastada nos casos em que sede monstra a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou fortuito externo, por exemplo.

No caso, houve um ato doloso praticado por terceiro, que em nada se relaciona com o estabelecimento, não se tratando de risco inerente à atividade desenvolvida pela recorrida. Na verdade, trata-se de fato totalmente desvinculado à atividade prestada pela empresa.

Trata-se, portanto, de fortuito externo, que exclui a responsabilidade do prestador de serviços, na forma do art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Segue Jurisprudência:

Responsabilidade civil. Roubo de celular ocorrido no interior de estabelecimento comercial. Pedidos de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Fortuito externo. Excludente da responsabilidade. Reconhecimento. Incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Não se ignora a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços no mercado de consumo, decorrente do risco da própria atividade. Todavia, no caso, o prejuízo experimentado pela autora decorreu de fato praticado por terceiro, estranho ao negócio desenvolvido pela ré, configurando, assim, fortuito externo. Os danos decorrentes do roubo ocorrido no interior do estabelecimento comercial da apelada enquadra-se na hipótese do art. 14, § 3º, II, CDC. Daí porque, diante do conjunto probatório existente, nada é devido à autora. (TJSP; Apelação Cível 1012703-08.2021.8.26.0002; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Desse modo, considerando-se que a situação narrada se trata de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do estabelecimento e os danos sofridos pelo recorrido, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Diante disso, não assiste razão à recorrente, portanto a r. sentença a quo não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)